Tribunal: TJSP
Processo: 1057569-74.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES – INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO – PRETENSÃO À

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROVIMENTO DO CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FATOS PREGRESSOS E DESABONADORES – INCOMPATIBILIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO PÚBLICO PRETENDIDO – PRETENSÃO À NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E A REINTEGRAÇÃO ÀS DEMAIS FASES DO REFERIDO CERTAME - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – PREJUDICIALIDADE. 1. A parte autora foi desclassificada do Concurso Público, por meio de ato administrativo, devidamente fundamentado no resultado da fase de Investigação Social. 2. Ao Poder Judiciário é vedada a reapreciação da mesma matéria, exceto na hipótese de ilegalidade, inocorrente, no caso concreto. 3. A declaração falsa, ou então, a omissão de informações em Concurso Público, durante a fase de Investigação Social, em desconformidade às regras contidas no respectivo Edital, é suficiente para a eliminação do candidato. 4. Conduta ilibada e idoneidade moral irrepreensível do candidato, não reconhecidas. 5. Irregularidade, ilegalidade ou nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 6. Análise dos alegados danos morais indenizáveis, prejudicada, como consequência lógica do reconhecimento da inocorrência de qualquer vício no referido ato administrativo. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 8. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença, recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.